Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-09.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MONITOR. EXCLUSIVIDADE. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
1. Compete à Vara da Infância e da Juventude conhecer de ações fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente (art. 148, inc. IV, do ECA), entretanto, o artigo 98 do mesmo Diploma legal dispõe que as medidas de proteção somente serão aplicáveis quando os direitos reconhecidos pela Lei forem ameaçados ou violados.
2. A demanda em que a criança ou o adolescente pretende o ressarcimento por danos morais em razão do não fornecimento de monitor exclusivo para acompanhamento escolar não apresenta situação de vulnerabilidade a exigir a apreciação pela Vara da Infância e da Juventude.
3. A educação é direito de todos e dever do Estado e, sob essa ótica, impõe-se a proteção ao interesse do aluno, consoante dispõe a Constituição Federal nos artigos 205 e 208, inciso III.
4. A legislação de regência garante às crianças e aos adolescentes portadores de transtornos o acompanhamento por profissional especializado.
5. A ausência de previsão legal para a disponibilização de monitor exclusivo não impede o acolhimento do pedido quando o estudante necessita de acompanhamento permanente, diante da especificidade e complexidade no diagnóstico, a fim de evitar perdas pedagógicas significativas no decorrer de sua vida acadêmica.
6. A irreversibilidade do quadro clínico do aluno, bem como sua dependência para as atividades da vida diária, constatados em laudo médico, mostram-se aptos a alicerçar o pleito.
7. Recursos não providos.